Tribunal: TJSP
Processo: 1026053-75.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1026053-75.2019.8.26.0053/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante MARIA ANGELA DOS SANTOS
ESCRIBANO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no:
1026053-75.2019.8.26.0053/50000
Embargante:
MARIA ANGELA DOS SANTOS ESCRIBANO
Embargado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO

Voto no:
29198
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
autorizar
o
manejo
do
recurso
-
Mero
inconformismo com o julgado - Rediscussão da
matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente
apreciada - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ANGELA DOS
SANTOS ESCRIBANO ao v. acórdão de fls. 188/200, o qual por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO para readequar o valor fixado
a título de honorários advocatícios para adotar a equidade como base
de cálculo.
Sustenta a parte embargante, em breve síntese, haver omissão do v.
acórdão quanto à análise do pedido de manutenção dos honorários
advocatícios com fulcro no art. 85, parágrafo 3o, inc. I, do Código de
Processo Civil.
É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração nas hipóteses elencadas no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil (ref. artigo 464 do
CPC/73), que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.” No presente caso,
merece reforma o v. acórdão para que seja
sanado
o
erro
material
e
a
contradição
apontados, em partes.
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação do
julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.
A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).
Nesse sentido, o v. acórdão hostilizado abordou a questão trazida a
baila pelo Embargantes em suas contrarrazões de apelação, senão
vejamos:
Com efeito, acerca do pleito fazendário acerca da
redução
dos
honorários
advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais fixados na sentença nos termos do
art. 85, parágrafo 3o do Código de Processo Civil,
tenho que tal atitude seria apta, por si só, a
ensejar situações iníquas, onerando injustificadamente o erário a título de
remuneração por causas de menor complexidade.
Nesse sentido, Antônio Carlos Marcato e outros
autores,
(in
Código
de
Processo
Civil
Interpretado, 3a Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.
75):
[a] existência de limites máximo e mínimo
poderia gerar situações injustas, pois há
demandas de valor excessivamente alto ou
muito baixo. Para a última hipótese, existe
solução expressa: não está o juiz preso aos
parâmetros
legais,
podendo
valer-se
da
eqüidade (§ 4o). Nada há, todavia, para as
causas de valor altíssimo, em relação às
quais o percentual de 10% proporcionaria ao
advogado ganho muito acima do razoável. Se
honorários muito abaixo dos padrões normais
não são compatíveis com a dignidade da
função, também valores exagerados acabam
proporcionando verdadeiro enriquecimento
sem
causa.
Nessa
medida,
parece
razoável
possibilitar ao juiz a utilização da eqüidade
toda vez que os percentuais previstos pelo
legislador
determinarem
honorários
insignificantes ou muito elevados.
Em vista disso, assentada a obrigação, relativamente à pretensão de reforma da condenação acerca da sucumbência deve-se considerar que esta Colenda Câmara, tradicionalmente, emprega equidade para
redimensionar condenação em honorários de
ações de elevado valor.
Assim sendo, e com base nos incisos do §2o, do
artigo 85 do Código de Processo Civil, sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no tocante ao trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço, reputo
adequada a fixação dos honorários através de
apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) que
arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), já
considerada a majoração do artigo 85, §11o do
Código de Processo Civil.
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator